Tribunal: TJMT
Processo: 0007141-50.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007141-50.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESACERTO– VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 85, §8o, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo ocorrido
, a perfeita subsunção do fato à norma prevista no artigo
85, §8o, do CPC, já que o valor da causa se mostrou muito baixo, há de se determinar o
quantum
da verba honorária através da chamada “
apreciação equitativa
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres-MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória c/c Pedido de Liminar no 7141- 50.2015.811.0006 (Código – 188237) promovida pela
Empresa Colibri Transporte LTDA
, reconheceu a ilegitimidade ativa
ad causam
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com arrimo no art. 485, VI, do CPC.

Condenou ainda, a empresa autora da ação no pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, em obediência ao art. 85, §2o e §3o, I, do CPC (Id. 7147422, fl.04).

Em suas curtas razões recursais, a municipalidade apela tão somente quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois a fixação de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa resulta no ínfimo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Aduz que estabelecer a verba neste patamar, fere “
os princípios mínimos de dignidade da advocacia, em especial aquele previsto na constituição federal em seu art. 133
”, além de profanar a característica de “natureza alimentar” que os honorários possuem (Id. 7147427, fls.02 e 03)

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença, para que o quantum seja firmado no montante de R$ 3.586,04 (três mil quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos, valor este referente à 4 URH da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil OAB/MT (Id. 7147427, fl.04)

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 7147431)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 7427884).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 25 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, a Empresa Colibri de Transportes LTDA propôs
Ação Cautelar Preparatória c/c Pedido de Liminar em face do Município de Cáceres-MT, visando tratar acerca de bens imóveis utilizados na exploração da concessão de serviços públicos da qual era detentora.

Posteriormente, sobreveio sentença reconhecendo a ilegitimidade ativa
ad causam
da pessoa jurídica ora apelada, em razão da irregularidade de um contrato de sublocação pactuado com a “Empresa Verde Transporte LTDA”, a qual, esta sim, estaria apta a propor ação.

Por corolário, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução de mérito com arrimo no art. 485, VI, do CPC, bem como condenou a pessoa jurídica ora apelada no pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC.

Inconformado com o
quantum
arbitrado, o Município de Cáceres-MT interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando com razão a majoração da aludida verba. Explico.

Sabe-se que Código de Processo Civil de 2015 trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
”.

(Destaquei)

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o), sendo esta a perfeita hipótese de subsunção do fato à norma.

Isso porque, considerar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para determinar o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, que culminará no montante de R$ 100,00 (cem reais) a título de honorários advocatícios, se mostra
ínfimo
e diminuto, e não me parece um parâmetro razoável para fixação dos mesmos.

No que se refere a essa matéria, registro e adoto como razão de decidir o seguinte excerto do voto do Relator, Min. Herman Benjamin, no REsp. 1.789.913 –
verbis
:

“A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável"
(porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento. Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”. (Destaquei)

O acórdão restou assim ementado
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL . POSSIBILIDADE.

(...)

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) (Destaquei)

À vista disso, tendo em conta que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se “
irrisório
” ou com base em “
valor da causa muito baixo
”, nos exatos termos do §8o, do art. 85, do CPC, a majoração do
quantum
estabelecido é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar, através da chamada apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021